Tribunal: TJSP
Processo: 2002842-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão" e de "contradição" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2002842-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante GERSON BRITO MAJUSTE, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente), LUIZ FELIPE NOGUEIRA, CYRO BONILHA, JOÃO
NEGRINI FILHO, CARLOS MONNERAT E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002842-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.583 - PT
2
8o Grupo de Câmaras de Direito Público.
Voto no 36.583
Embargos de Declaração no 2002842-21.2020.8.26.0000/50000 Campinas.
Embargante: Gérson Brito Majuste.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “omissão” e de
“contradição” no v. acórdão embargado
Inocorrência

Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Gérson Brito Majuste opôs “embargos de declaração” em
relação
ao
v.
acórdão
proferido
nos autos da Ação Rescisória no
2002842-21.2020.8.26.0000, para fim de prequestionamento, alegando que o
mesmo contém “omissão” e “contradição” conforme especificou na petição de
fls. .
Sem razão, porém.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pelo
embargante em suas razões recursais, uma vez que a fundamentação do aresto
de fls. 306/310 deixou bem claro os motivos pelos quais, na espécie, considerada
a ausência de interesse processual consistente na inadequação do procedimento
adotado, já que inviável em sede de rescisória o reexame das provas para se
debater as questões acerca da configuração do cerceamento de defesa e da
concessão do benefício, foi indeferida a petição inicial e extinto o processo sem
resolução do mérito, não sendo preciso, desse modo, qualquer esclarecimento a
respeito de “a decisão judicial prolatada no aresto que se busca rescindir ter
violado a norma jurídica pelo seu desatendimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2002842-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.583 - PT
3
Diante dessa conclusão, não socorre ao suposto direito da
parte, portanto, a matéria expressamente prequestionada por ela ao longo destes
“embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão” e “contradição” no acórdão embargado, pretende o obreiro rediscutir
o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo devem
ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator